Tribunal: TJPA
Processo: 0006440-86.2018.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO ? ART. 157, §2º, II DO CP ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ? IMPROCEDÊNCIA ? PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DA ATENUANTE - SÚMULA 231 DO STJ ? ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O Magistrado a quo ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, motivo pelo qual aplicou a pena-base no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. 2. Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, porém considerando a súmula 231 do STJ, em razão da pena-base já está fixada no mínimo abstrato previsto em lei, não foi possível a redução da pena. 3. O apelante, irresignado com a não atenuação da pena, recorreu e pleiteou a desconsideração da súmula supramencionada. 4. Contudo, agiu corretamente o Magistrado a quo, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei. 5. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ?circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.6. Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.7. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0006440-86.2018.814.00543.
APELANTE: REGINALDO GONÇALVES DA COSTA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, §2º, II DO CP - PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO - IMPROCEDÊNCIA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DA ATENUANTE - SÚMULA 231 DO STJ - ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, motivo pelo qual aplicou a pena-base no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
2.

Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, porém considerando a súmula 231 do STJ, em razão da pena-base já está fixada no mínimo abstrato previsto em lei, não foi possível a redução da pena.
3.

O apelante, irresignado com a não atenuação da pena, recorreu e pleiteou a desconsideração da súmula supramencionada.
4.

Contudo, agiu corretamente o Magistrado
a quo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.
5.

O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.
6.

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.
7.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 11 de agosto de 2020.

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0006440-86.2018.814.00543.
APELANTE: REGINALDO GONÇALVES DA COSTA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

REGINALDO GONÇALVES DA COSTA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel, a qual fixou
a pena de 5 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do
crime descrito no art. 157, §2

º, II do CPB
.

Narra a peça acusatória que no dia 07.08.2018, por volta das 13 horas, a Rod. Portel - Tucuruí, o denunciado REGINALDO GONÇALVES DA COSTA, vulgo ¿ELCIO¿ e seu comparsa, conscientes e voluntariamente de suas condutas, surpreenderam a vítima Matheus Souza rabelo, anunciado um assalto, subtraíram-lhe um celular Samsung A5, carteira com R$ 200,00 e sua motocicleta.

Consta dos autos, que de acordo com as declarações da vítima mesma fora surpreendida pelo denunciado e seu comparsa, que se encontravam escondidos no mato, aquele munido de arma de fogo, tipo garrucha, inclusive, que lhe desferiu um tapa no rosto, e este , de arama branca, provocando-lhe profundo temor por sua vida.

Relata que após a subtração dos bens, a vítima acionou a polícia militar que saiu no encalço dos meliantes, conseguindo capturar apenas o denunciado, sendo, em seguida, autuado e preso em flagrante.

A motocicleta da vítima foi recuperada, enquanto os demais objetos não foram localizados.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 157, §2º, II e §2º-A, I, todos do CPB.

A denúncia foi recebida em 11.09.2018, conforme se observa à fl. 38 dos autos.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante, pela prática dos crimes descrito no art. 157, §2º, inciso II do CP e fixou a
pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa
.

Inconformado com o decreto condenatório, o réu, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, à fls.70 dos autos, tendo apresentado as razões recursais, às fls. 74/80-v, pleiteando a superação da súmula 231 do STJ, para que a pena-base seja reduzida aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante de confissão.

O Ministério Público, às fls. 84/87, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 95/96-v, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo inclusão em pauta virtual.

.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0006440-86.2018.814.00543.
APELANTE: REGINALDO GONÇALVES DA COSTA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

O apelante pleiteia a superação da súmula 231 do STJ, para que a pena-base seja reduzida aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante de confissão.

Verifica-se que o Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, motivo pelo qual aplicou a pena-base no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, porém considerando a súmula 231 do STJ, em razão da pena-base já está fixada no mínimo abstrato previsto em lei, não foi possível a redução da pena.

O apelante, irresignado com a não atenuação da pena, recorreu e pleiteou a desconsideração da súmula supramencionada.

Contudo, agiu corretamente o Magistrado
a quo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

O apelante afirma que a súmula 231 do STJ fere princípios constitucionais, porém o pleito não merece acolhimento, tendo em vista que a mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.
¿EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿ (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém,11 de agosto 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator